Tribunal: STF
Processo: RE 1501527
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 25) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que conformado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 14):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE TERIA FRANQUEADO A ENTRADA DOS POLICIAIS NA SUA RESIDENCIA E CONFESSADO QUE ESTAVA TRAFICANDO. CONFISSÃO INFORMAL. DÚVIDA QUANTO AO CONSENTIMENTO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. PROVA OBTIDA MEDIANTE PROCEDIMENTOS CLANDESTINOS, SEM OBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.



INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. GARANTIA DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. ART. 5°, INCISOS XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA ILICITA.



    Não é factível a versão acusatória de que o réu tenha consentido a entrada dos policiais na residência e confessado que estava traficando drogas, sem que tenha sofrido constrangimento ou submetido a qualquer tipo de procedimento clandestino. Interrogado na fase judicial, o acusado afirmou que os policiais militares entraram em sua casa e o torturaram, bem como ameaçaram prender sua esposa. Existência de fortes indícios nos autos de que a entrada dos policiais no domicílio, e a confissão informal do acusado aos policiais, que levaram à prisão em flagrante, foram obtidas por meio ilícito. Reconhecida a ilicitude da prova obtida, bem como a contaminação de todas as outras provas derivadas, torna-se impositiva a absolvição do acusado. 



ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação da intimidade e domicílio do ora recorrido (eDoc 14):



    Extrai-se do caderno probatório que, para averiguar denúncia anônima recebida da ocorrência de tráfico de drogas praticado por um indivíduo de alcunha "Ticiano", os policiais militares deslocaram-se ao local, oportunidade na qual o acusado teria franqueado a entrada dos policiais na residência. Em buscas no interior do imóvel, foram apreendidas 06 pedras de grack, pesando cerca de 02g, e 08 buchas de cocaína, pesando cerca de 08g no total. 



    Embora não alegado pela defesa técnica, a autodefesa exercida pelo réu insere dúvida relevante quanto à licitude do meio de obtenção da prova colhida pelos policiais por ocasião da prisão em flagrante.



    A afirmação dos policiais militares de que, no momento da abordagem, o réu confessou a intenção de comercializar as drogas apreendidas, perde força diante do contexto incerto no qual o réu prestou tal declaração, quando não estava ao abrigo de seus direitos constitucionais.



    Interrogado na fase judicial, o acusado afirmou que que os policiais militares entraram em sua casa e o torturaram, bem como ameaçaram prender sua esposa.



    Com efeito, questiona-se: por qual razão o réu teria franqueado a entrada dos policiais e se auto-incriminado ao assumir aos policiais que estava traficando? E, por que o réu não repetiu a confissão em seus interrogatórios formais - nas fases policial e judicial?



    Se estivesse a traficar, dificilmente ele iria franquear a entrada de policiais em sua casa, e, menos provável ainda, apontar a localização da droga e admitir que estava traficando.



    Assim, a versão de que o réu franqueou a entrada dos policiais - o que seria conforme o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal -, soa demasiadamente inverossímil.



    Se o acusado deu aval para o ingresso, presume-se que isso só pode ter ocorrido sob constrangimento, o que restou corroborado pela autodefesa exercida pelo acusado, que disse que foi torturado.



    Disso retiro ser improvável tenha havido autorização ou, se existente, ter sido concedida sob constrangimento, vício que a invalidava por inteiro, afastando a licitude da busca realizada.



    Ressalto, nesse sentido, que a denúncia anônima é insuficiente inclusive para ensejar a busca domiciliar autorizada. E, nesse contexto, julgo indiscutível que não havia qualquer indicação sobre a prática de crime que autorizasse a busca domiciliar.



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita diante de situação de flagrante delito, desde que aferível por fundadas razões em momento anterior ao ingresso no domicílio.



    Se havia informações de que havia drogas e armas no interior da residência, a autoridade policial deveria ter solicitado um mandado de busca e apreensão com a finalidade específica de proceder à busca de objetos no interior da residência. (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – e divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido de que ausente autorização válida para ingresso no domicílio do acusado ou mesmo de que tal autorização tenha sido concedida de forma livre de constrangimento –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    No caso, a mera menção a denúncia anônima, por si só, não caracteriza a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, nos termos da jurisprudência supracitada.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente